Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA (ID: 26845950) requereu a análise dos pedidos a e b de ID 16602334: a) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11513547, 11513669 e 11513652, conforme ID(s) 11513535, 11513648 e 11513660; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos. O exequente, após ser intimado, informou os substituídos que prosseguem na execução e esclareceu não existir recursos pendentes de julgamento quanto a eles (ID: 26845950): "(...) ROXANE DELGADO ALMEIDA, RUBENS MOREIRA, CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (SUCESSOR DE RUI BARBOSA DA SILVA ID - 24292889), RUY BARBOSA DA SILVA e SALOMAO BARREIRA LIRA NETO”. Passo à análise dos documentos coligidos aos autos: i) ROXANE DELGADO ALMEIDA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício, encontra-se comprovada no ID: 11513830; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11513830; o ineditismo da demanda foi comprovado à época, conforme os andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e anexados no ID: 11513830, e confirmado nesta oportunidade; ii) RUI BARBOSA DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 11513830; a declaração de vínculo funcional não foi localizada; o ineditismo da demanda foi comprovado à época, conforme os andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e anexados no ID: 11513830, e confirmado nesta oportunidade; a decisão que deferiu a habilitação dos sucessores de RUI BARBOSA DA SILVA encontra-se no ID: 24292889; iii) RUY BARBOSA DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 11513830; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11513830; o ineditismo da demanda foi comprovado à época, conforme os andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e anexados no ID: 11513830, e confirmado nesta oportunidade; iv) SALOMÃO BARREIRA LIRA NETO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 11513830; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11513830; o ineditismo da demanda foi comprovado à época, conforme os andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e anexados no ID: 11513830, e confirmado nesta oportunidade. Quanto a RUBENS MOREIRA, já consta a expedição de precatório (ID: 24140877). Os EE n. 2009.00.2.001506-8 transitaram em julgado. No ID: 11513580, consta o acordo firmado entre as partes. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 11513626). Na decisão de ID: 11513457, foram arbitrados os honorários da execução. Pois bem. Determino o prosseguimento do feito. Quanto ao substituído RUBENS MOREIRA, conforme linhas volvidas, já há expedição de precatório. Finalmente, ao SINDIRETA, para comprovar o vínculo funcional de RUI BARBOSA DA SILVA, ao tempo em que concedido o benefício alimentação. Brasília, 1 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador